Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1023263-74.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Declaração de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Benedito Carlos Brito Uemura.
Na petição inicial, o Apelado alegou que ao acessar o sistema da Concessionária de Energia por meio da internet para retirar a segunda via da fatura do mês de maio de 2019, foi surpreendido com a cobrança de duas faturas extras, com valor de R$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco reais) e de R$ 1.808,10 (um mil, oitocentos e oito reais e dez centavos), ambas com vencimento em 30/06/2019.
Argumentou que foi informado pela Energisa que a cobrança decorre de multa por fraude de medidor de energia e ao questionar a existência de procedimento administrativo encerrado ou em andamento, o informaram que não havia qualquer procedimento para dar respaldo à multa.
Afirmou que não fora previamente informado sobre a inspeção ou qualquer outro processo de averiguação do medidor.
Assim, formulou pedido liminar, para que a Concessionária fosse impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A liminar foi deferida (Id. 53186489).
Ao sentenciar, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do débito objeto da lide e, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios , fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Energisa interpôs este Recurso, em que alega que a cobrança é legal, haja vista que se trata de recuperação de consumo de energia.
Assevera que, diferente do que consta na sentença, foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, quando da realização da vistoria.
Assim, pugna pela reforma integral da decisão, a fim de que seja afastada a declaração de inexigibilidade do débito, com a condenação do Recorrido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a questão já está consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, o que torna possível o seu julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2.o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (sem grifos no original)
Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso concreto, em 06/12/2018, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada no nome do consumidor Apelado.
A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 691289, com a conclusão de que no medidor havia “desvio de duas fases na alimentação da cp. Rede”. O TOI está acompanhado de fotografias e, após a inspeção, o medidor foi regularizado.
Contudo, no documento não consta que a inspeção foi acompanhada pelo consumidor ou qualquer um que o representasse.
Com efeito, no documento consta no campo denominado “usuário encontrado” um nome ilegível e ao final uma rubrica (Id. 53188969 – Pág. 1). Todavia, não é possível verificar se tal pessoa representava o consumidor Recorrido.
Ademais, na página dois do documento, onde consta o campo “consumidor se recusou a receber o TOI?”, embora a resposta marcada tenha sido o “não”, a parte final não está preenchida.
O trecho em branco diz respeito à declaração de ciência da ocorrência apresentada, do acompanhamento da vistoria, do recebimento de cópia do TOI e de que eventuais diferenças seriam cobradas. Nada ali fora preenchido, não há nome do acompanhante e sua assinatura, não há documento (RG ou CPF) e também não tem informação sobre o parentesco ou afinidade.
Logo, não há como afirmar que o consumidor teve ciência da inspeção.
A Concessionária de Energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, na qual informou que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior. Todavia, não trouxe qualquer indício de que tal correspondência tenha sido encaminhada ao Apelado.
Ou seja, é imperioso reconhecer que, neste caso, a inspeção foi feita à revelia do Apelado e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.
Assim, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo titular da Unidade Consumidora ou por alguém que o representasse, e que não há provas de que posteriormente tenha sido encaminhado e devidamente por ele recebido, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Amapá, Espírito Santo:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 129, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL DEBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008943730 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).
RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO LAVRADA UNILATERALMENTE POR PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOBSERVÃNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL [RESOLUÇÃO No 414/00]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É incontroverso dos autos que o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] fora lavrado unilateralmente, por prepostos da própria empresa concessionária e à revelia do consumidor, o que fere a norma inserta na Resolução no 414/2000/ANEEL, em especial o seu artigo 129. Na hipótese, não há assinatura do consumidor ou de representante legal no TOI, assim como não consta informação de recusa ao recebimento da avaliação. Portanto, não evidenciado nos autos o regular cumprimento dos requisitos prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe-se declaração de nulidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00004123420188030003 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado pelo apelado, constando no local destinado à assinatura a observação cliente ausente. 3. - A ausência de assinatura por parte do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do § 2o do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00062470920168080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).
Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - EMBDECCV: 10002413820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020). (sem grifos no original)
Indiscutível, portanto, que o débito deve ser declarado inexigível.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação, e mantenho hígida a sentença recorrida.
Diante do desprovimento do recurso, no termos do artigo 85, § 11, do CPC e considerando que a Julgadora a quo não determinou que cada parte arque com os honorários dos seus respectivos patronos, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do Recorrido (de R$ 1.000,00) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora